Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715702-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR DE JESUS SANTOS APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Adoto o relatório da r. sentença (ID 25512233): “(...) Cuida-se de ação sob rito comum ajuizada por CONDOMÍNIO QUINTAS DO TREVO em desfavor de EDMAR DE JESUS DOS SANTOS. Alega que o requerido deixou de honrar obrigações condominiais. Pediu a condenação da parte ré ao pagamento do valor devido. A ré foi citada para apresentar resposta, mas deixou de fazê-lo. Houve tentativa de acordo frustrada, sendo que o requerido depositou nos autos valores indiferentemente às condições apresentadas pelo requerente. Saneador, ID 74081577. (...)” O MM. Juiz Sentenciante, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21a Vara Cível de Brasília, julgou no seguinte sentido (ID 25512233 - Pág. 2): “(...) Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar as obrigações condominiais pendentes conforme inicial e as vencidas desde então até a data do trânsito em julgado. Juros e correção a contar dos vencimentos, descontando-se do valor devido aqueles depositados nos autos conforme as regras da imputação em pagamento. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários pela parte ré, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.. (...)” Apelo do réu, Edmar de Jesus Santos (ID 25512237). Requer: 1) seja declarada “nula e/ou indevida a cobrança constantes (sic) dos presentes autos”; 2) ou “de forma alternativa”, sejam julgados improcedentes os pedidos. Contrarrazões (ID 25512242). É o relatório. DA INOVAÇÃO RECURSAL O apelo não deve ser conhecido, em razão de sua inadmissibilidade. Compulsando os autos, verifico que o réu/apelante não apresentou contestação e foi declarado revel, nada alegando sobre a ausência de notificação de cobranças, a não fruição de benefícios colocados à disposição pelo condomínio e a localização de sua residência fora da área limítrofe do condomínio, matérias suscitadas no presente apelo. Tais discussões não são cabíveis em sede de apelo, pois tratam de matéria fática de defesa que deveria ter sido aventada em contestação. Nesse sentido: “(...) 1. Não se conhece do recurso no ponto em que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude inovação recursal e supressão de instância. (...)” (Acórdão 1378362, 07115818120198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ (...)4. Operada a revelia, os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não foi. 5. O réu revel somente pode deduzir em seu Recurso de Apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 5.1 O revel não pode alegar em Apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de Contestação, tendo em vista que a respeito destas operou-se a preclusão. Demais, o exame dessas questões em sede de Apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1365755, 07129998120198070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo réu, Edmar de Jesus Santos (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator